Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724547-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇAO DE TÍTULOS EXTRAJUCICIAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em face do Juízo Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial (nota promissória) ajuizada por Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasília contra Delielson Pereira da Paz. Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos Brasília, 18 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora